Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO. REAJUSTE SALARIAL. LEI N. 5.105/2013. RETROATIVO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, §2o, CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à correção da decisão de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com efeito, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido conforme entende devido, havendo distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
4. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. Com efeito, a matéria tratada no precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação provida para concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.
Tese de julgamento: “1. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.169 STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.